Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705959-85.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ISAURA CESARIO DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido formulado pelo embargante na petição ID 47619550. Providencie a Secretaria o desentranhamento da petição ID 47619550. Aguarde-se a manifestação do Ministério Público. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito